Tribunal: STF
Processo: AI 436331
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
EMENTA: Previdenciário. Arts. 28 e 29 da Lei nº 8.880/94. Resíduo
de 3,17%. Fundamentação do RE deficiente (Súmula 284). Controvérsia
infraconstitucional. Precedente. Ausência de prequestionamento
(Súmulas 282 e 356). Regimental não provido